Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701145-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINETE BARBOZA LISBOA FREIRE AGRAVADO: ARISMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28368637) interposto por VALDINETE BARBOZA LISBOA FREIRE em face de ARISMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ante a Decisão (ID 96818190 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0007436-80.2010.8.07.0004, pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que chamou o feito à ordem e, determinou que o processo seguisse em certos termos. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, ARISMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 18:08:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador